Tribunal: STF
Processo: RE 1603875
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região assim ementado:

“DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. CUSTEIO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. I – No presente caso, o cerne da controvérsia, na esfera recursal, reside na condenação dos réus a arcarem, solidariamente, com as despesas do tratamento do autor. Não há controvérsia acerca da necessidade, à época, do tratamento médico. II - A pretensão de custeamento quanto aos valores pagos a título de serviço privado de saúde antes da inclusão do paciente no sistema SUSFácil não merece guarida, pois somente a partir de então é que se configurou a omissão dos entes públicos em relação à prestação de serviços de saúde de que o paciente necessitava, uma vez que solicitada a vaga em estabelecimento público adequado à situação do enfermo, ela não foi disponibilizada. Ainda que seja realmente notório que o Sistema Público de Saúde encontra-se sobrecarregado, a situação não pode ser pretexto para que a paciente por sua conta procure a rede particular e devolva o ônus ao Poder Público por suas escolhas. III - Quanto ao pagamento das despesas posteriores à inclusão no SUSFácil, embora, de início, o atendimento da paciente em hospital particular tenha sido sua opção, cumpre observar que, diante da necessidade de internação em leito hospitalar, foi requerida à Central de Regulação a sua transferência para um hospital público. Portanto, a partir desse momento, o Poder Público teve conhecimento da condição de saúde do paciente e da necessidade de sua internação em um leito hospitalar, o qual, provavelmente, não foi providenciado devido à ausência de vagas. Somente foi providenciada sua transferência com o deferimento da liminar, após a propositura da presente demanda. Na espécie, restou reconhecido que o Sistema Único de Saúde foi incapaz de prestar assistência médica à parte autora quando solicitado. Diante disso, as despesas havidas no período subsequente ao pedido de inclusão do paciente no sistema SUSFácil deverão ser arcadas pelos entes públicos, impondo-se a manutenção da sentença. IV - Qualquer divergência entre os entes públicos quanto ao pagamento/ressarcimento deve ser solucionada administrativamente, em ação ajuizada especificamente para tal fim ou em fase de cumprimento de sentença. V – Apelações dos réus não providas. Honorários advocatícios majorados.” (Apelação cível nº  1019424-23.2022.4.01.3800,  Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Rel. Des. Fed. Lincoln  Rodrigues de Faria, j. 11.03.24)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 793 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve sua decisão, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. O acórdão recorrido havia mantido a condenação solidária da União, do Estado de Minas Gerais e do Município de Uberlândia ao custeio de tratamento médico pelo SUS, entre 22/04/2022 e 23/04/2022, até a transferência do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio de tratamento médico, está em dissonância com a tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil impõe a observância dos precedentes obrigatórios, e o juízo de retratação é cabível apenas quando o acórdão diverge de tese firmada em repercussão geral. 4. O Tema 793 do STF estabelece que os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e determinar o ressarcimento entre os entes. 5. A 4ª Turma do TRF6 adota entendimento consolidado no STJ de que a ordem judicial pode ser dirigida a todos os entes ou apenas a um deles, assegurado o direito de compensação administrativa a quem suportar o ônus financeiro. 6. Constatado que o acórdão recorrido não divergiu da tese estabelecida no Tema 793, inexiste motivo para retratação. IV. DISPOSITIVO 7. Juízo de retratação negado. Acórdão recorrido mantido.” (Apelação cível nº 1019424-23. 2022.4.01.3800,  Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Rel. Des. Fed. Lincoln Rodrigues de Faria, j. 15.12.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o acórdão proferido pelo colegiado não observa a necessária responsabilidade prioritária dos municípios, nega o direcionamento da ordem judicial ao Município de Uberlândia e determina ao recorrente o pagamento solidário das despesas hospitalares, que é regularmente fornecido pelo SUS [...]”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se, na origem, de pedido de transferência para hospital público com vaga em UTI Cardiológica para tratamento de pessoa idosa diagnosticada com Insuficiência cardíaca descompensada, perfil C, CID 10 I 50.0. 
Conforme se extrai dos autos “A parte requerente no dia 21.04.2022, sentindo fortes dores no peito com grande falta de ar, buscou amparo em uma UAI (Unidade de Atendimento Integrado), porém, na ocasião, apenas pediram ele que aguardasse em sua casa. Em vista disso, temendo um mal maior e diante da falta de vaga em Hospital público, o autor se dirigiu ao setor de emergência do Hospital Santa Clara (privado) com o intuito de pelo menos ter alguma diretriz de tratamento, quando, para sua surpresa, foi encaminhado imediatamente à internação em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) cardiológica [...] Com efeito, continua está internado na UTI Cardiológica do Hospital Santa Clara (rede privada) desde 21.04.2022 às 21:56h sem previsão de alta com o seguinte quadro de URGÊNCIA e risco de morte, consoante relatório médico emitido em 22.04.2022 pelo médico plantonista daquele Hospital privado [...]”
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Tema 793, reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, consoante o acórdão assim ementado: [...]
Portanto, todos os entes federativos têm legitimidade para compor o polo passivo de ações relativas a tratamento médico ou fornecimento de medicamentos, isolada ou conjuntamente.
[...]
Portanto, não merece guarida a pretensão de custeamento quanto aos valores pagos a título de serviço privado de saúde antes da inclusão do paciente no sistema SUSFácil, pois somente a partir de então é que se configurou a omissão dos entes públicos em relação à prestação de serviços de saúde de que o paciente necessitava, uma vez que solicitada a vaga em estabelecimento público adequado à situação do enfermo, ela não foi imediatamente disponibilizada. Ainda que seja realmente notório que o Sistema Público de Saúde encontra-se sobrecarregado, a situação não pode ser pretexto para que a paciente por sua conta procure a rede particular e devolva o ônus ao Poder Público por suas escolhas. 
Quanto ao pagamento das despesas posteriores à inclusão no SUSFácil, embora, de início, o atendimento do paciente em hospital particular tenha sido sua opção, razão pela qual não podem transferir para os entes federados os ônus da sua escolha, conforme já externado, cumpre observar que, diante da necessidade de internação em leito hospitalar, foi requerida à Central de Regulação a sua transferência para um hospital público, conforme se observa pelo documento de ID 1041628768. Portanto, em 22/4/2022 às 12h11min, o Poder Público teve conhecimento da condição de saúde do paciente e da necessidade de sua internação em um leito hospitalar, o qual, provavelmente, não foi providenciado devido à ausência de vagas. Somente foi providenciada sua transferência em 23/4/2022 às 20h54min (ID 1046613789),com o deferimento da liminar, após a propositura da presente demanda.
 Na espécie, restou reconhecido que o Sistema Único de Saúde foi incapaz de prestar assistência médica à parte autora quando solicitado. Diante disso, as despesas havidas no período subsequente ao pedido de inclusão do paciente no sistema SUSFácil, que se deu 22/4/2022 às 12h11min, deverão ser arcadas pelos entes públicos, impondo-se a manutenção da r. sentença quanto ao ponto. 
Diante do exposto e à vista da responsabilidade solidária dos entes federativos, a condenação solidária da União, Estado de Minas Gerais e Município de Uberlândia a custear a internação hospitalar do de cujus, deve ser mantida. Qualquer divergência entre os entes públicos quanto ao pagamento/ressarcimento de valores deve ser solucionada administrativamente, em ação ajuizada especificamente para tal fim ou em fase de cumprimento de sentença.” (e-doc. 17 - grifei)

Inicialmente, em se tratando de custeio de tratamento no âmbito no Sistema Único de Saúde e não de pedido de medicamento, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793/RG).
Quanto ao ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, definiu o repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES) como regra, nos seguintes casos: “As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes”.
Certo de que o referido precedente foi firmado, de modo expresso, para as hipóteses de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS, verifica-se que o seu núcleo não reside na natureza específica da prestação reclamada, mas na definição de um modelo de solução dos impactos financeiros decorrentes da judicialização da saúde, compatível com a estrutura constitucional do Sistema Único de Saúde.
Nesse sentido, o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral é particularmente elucidativo, ao estabelecer, como regra, o ressarcimento mediante repasses Fundo a Fundo, fruto de arranjo institucional construído a partir de consenso interfederativo, com participação dos diversos níveis de governo e dos órgãos técnicos responsáveis pela formulação e execução da política pública de saúde. A opção dos atores envolvidos na realização do Tema, portanto, foi clara no sentido de privilegiar mecanismos administrativos previamente pactuados, em detrimento da judicialização do conflito financeiro.
Dessa forma, tal como corretamente reconhecido pelo Tribunal de origem, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não se afasta o direito de ressarcimento do ente que arcar com o ônus financeiro, no entanto, deverá ser feito por via administrativa ou via própria, em cumprimento de sentença. 
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE (HOME CARE). FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 3. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, mas, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF ainda decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1578747 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe-s/n 15-04-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese [...]. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03-12-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente